Tribunal: TCU
Processo: 000.352/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades na centralização dos controles de aproximação (APPs) de quatro cidades no APP Nordeste, com sede em Recife.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades na centralização dos Controles de Aproximação de Recife (APP-RF), Maceió (APP-MO), Fortaleza (APP-FZ) e Natal (APP-NT) no novo Edifício Técnico-Operacional em Recife, no Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência de análise de custo-benefício para centralização dos controles de aproximação no APP Nordeste configura afronta aos princípios da legalidade, eficiência e impessoalidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como ao disposto no art. 18, § 1o, incisos VII e IX, da Lei 14.133/2021, além de caracterizar inobservância da recomendação feita por este Tribunal no Acórdão 797/2021-TCU-Plenário ; 9.3. informar o teor desta deliberação ao denunciante; e 9.4. arquivar o processo.